Tribunal: TJPA
Processo: 0800004-26.2023.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800004-26.2023.8.14.0133

APELANTE: ALCIDES DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONDENAÇÃO MANTIDA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu a pena de 1 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de um salário mínimo, pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, c/c art. 7º, I e II, da Lei nº 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de ameaça, afastando o pedido absolutório fundado no art. 386, VII, do CPP; e (ii) estabelecer se é cabível a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, diante da alegada ausência de fundamentação específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime de ameaça estão demonstradas pelo formulário de fatores de risco e pelas declarações prestadas pela vítima na fase inquisitorial, corroboradas pelos depoimentos judiciais dos informantes.

4. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando amparada por outros elementos de convicção colhidos em juízo.

5. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que o agente manifesta a intenção de causar mal injusto e grave, sendo desnecessária a efetiva concretização do dano, bastando que a vítima se sinta intimidada.

6. A circunstância agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal é corretamente aplicada quando demonstrado que a conduta ocorreu em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei nº 11.340/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. No crime de ameaça praticado no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação. 2. O crime de ameaça configura delito formal, consumando-se com a simples exteriorização da intenção de causar mal grave e injusto, sendo prescindível a concretização do dano.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 147 e 61, II, “f”; Código de Processo Penal, art. 386, VII; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, ApCrim nº 0003008-83.2016.8.08.0047, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 09.02.2022; TJDFT, ApCrim nº 0015821-73.2017.8.07.0003, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3ª Turma Criminal, j. 14.03.2019; TJDFT, ApCrim nº 0704751-96.2023.8.07.0006, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 02.05.2024; STJ, REsp nº 1.712.678/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma
, j. 02.04.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 12 a 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Alcides dos Santos Júnior apela da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Marituba/PA, que o condenou à pena de 1 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de 1 salário mínimo em favor da vítima, pela prática do crime previsto no art. 147 do c/c art. 7º, I e II, da Lei nº 11.340/2006 (ID 28709351).

Por entender que a condenação está amparada em acervo probatório insuficiente, o apelante pugna pela absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, requer a exclusão da agravante do art. 61, II, “f”, do CP (ID 28709366).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 28709368), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 30835132).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

A hipótese dos autos é de apelante condenado pela prática do crime de ameaça perpetrado no contexto de violência doméstica, cingindo-se a insurgência recursal, em primeiro plano, ao pleito absolutório fundado no art. 386, VII, do CPP.

Sem embargo, verifica-se, em primeiro plano, que a
materialidade
está demonstrada pelo Formulário de Fatores de Risco - Informação sobre a situação de Segurança da Mulher Vítima de Violência Doméstica (ID 28709249 - Pág. 3/6), bem como pelo relato da vítima prestado na fase inquisitorial, o qual também foi conclusivo quanto à
autoria
delitiva atribuída ao recorrente. Naquela oportunidade, a ofendida declarou que:

conviveu em união estável cerca de 06 (seis) meses com ALCIDES DOS SANTOS JUNIOR, (...) QUE do relacionamento não geraram filhos; QUE possui 03 (três) filhos (11, 07 e 04 anos); QUE o relacionamento estava conflituoso, pois Alcides era muito possessivo e ciumento; QUE Alcides não queria deixar a declarante nem conversar com seus familiares; QUE foi vítima de violência doméstica, porém não procurou as autoridades para relatar e resolveu dar fim ao relacionamento; QUE Alcides não aceitou o fim do relacionamento; QUE há cerca de 03 (três) dias a declarante pediu para que Alcides saísse de casa e o mesmo deixou a residência, porém deixou alguns objetos na residência; QUE no dia 01/01/2023, Alcides foi na casa da declarante em um momento em que a mesma não estava, entrou sem sua autorização, quebrou alguns objetos e não levou nada que era seu; QUE no dia 02/01/2023 por volta das 12h a declarante foi até a casa de sua cunhada Shirley (3ª RUA, nº 51, Bairro São Francisco, Marituba) e para sua surpresa Alcides estava no local bebendo na porta da casa; QUE Alcides chegou no local contando que estava tudo bem com o casal e quando Jacqueline chegou contou que havia terminado com Alcides e contou que o relacionamento não estava bom; QUE Alcides estava com um temperamento agressivo e estava alterado; QUE Alcides disse para a declarante *textuais*TU MERECE QUE EU TE QUEBRE TODINHA; QUE a declarante entrou na casa da cunhada; QUE Alcides tentava alcançar a declarante de qualquer jeito; QUE Alcides chegou a forçar o portão tentando entrar; QUE Shirley pedia para Alcides parar com aquilo; QUE conseguiram chamar um UBER para tirar Alcides do local e levá-lo para a casa da mãe dele; QUE quando Alcides entrou no UBER disse que ia matar a declarante, seus familiares e que todos iriam pagar por estar fazendo aquilo com ele; QUE ficou acompanhando o destino de Alcides no telefone e viu que ele tinha ido para a sua residência (residência da vítima na 5ª RUA, 23, Bairro São Francisco, Marituba/PA) em vez de ir para a casa da mãe dele; QUE tal fato causou temor na declarante, pois ficou com medo de voltar para casa e Alcides fazer algo contra ela; QUE acionou a PM e informou a situação; QUE a PM conseguiu encontrar com Alcides na casa da declarante, em um espaço (chagão) entre um portão e a porta que entra na casa; QUE deseja representar criminalmente pela Ameaça sofrida; QUE não deseja abrigo público; QUE deseja solicitar medidas protetivas de urgência [...] (ID 28709248, pág. 14)

A versão da vítima foi corroborada pelos depoimentos judiciais dos informantes, conforme consta na sentença, transcrita no essencial:

A testemunha de acusação SHIRLEY TEMPLE SOUSA DE OLIVEIRA declarou, em juízo, em síntese que é cunhada da Jaqueline e que por isso conhecia o Alcides. Que ele agredia a sua companheira. Que ele disse que ia lhe matar e seu marido também. Que não sabe onde a vítima está e nem ele. Que o fato ocorreu em janeiro de 2023. Que nesse dia ele queria agredir a Jaqueline. Que ele dizia que ia matar ela. Que confirma as palavras descritas na denúncia.

A testemunha de acusação ADRIANO DA SILVA CONCEIÇÃO declarou, em juízo, que houve uma discussão do casal. Que ele proferiu ameaças de morte. Que ele dizia que ia lhe matar, a sua esposa e a Jaqueline. (ID 28709351, pág. 2/3)

À vista de tais elementos, inexiste margem para acolher o pleito absolutório, visto que “nos crimes que envolvem violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória. Ademais, em que pese a vítima não tenha sido ouvida em juízo, suas declarações na seara policial estão devidamente amparadas pelas provas produzidas na seara judicial” (TJES,
ApCrim n. 0003008-83.2016.8.08.0047
, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 9/2/2022), sendo certo que “apesar de não haver prestado compromisso de dizer a verdade, o depoimento do informante reveste-se de valor probatório.” (TJDFT,
ApCrim n. 0015821-73.2017.8.07.0003
, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3ª Turma Criminal, j. 14.3.2019).

Além disso, convém destacar que “o crime de ameaça consuma-se por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio pelo qual o agente prediz a sua intenção de causar mal grave e injusto à vítima, uma vez que se trata de delito formal, tornando-se irrelevante o intuito de concretizar o mal prometido, bastando que a vítima se sinta atemorizada. É dizer, a ameaça se consuma no exato momento em que o infrator expõe a sua intenção de causar mal injusto e grave, não sendo necessária a concretização das intenções pelo agente.” (TJDFT,
ApCrim n. 0704751-96.2023.8.07.0006
, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 02/05/2024; no mesmo sentido: STJ,
REsp n. 1712678/DF
, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 2.4.2019).

Por fim, inexiste espaço para acolher a tese de ausência de fundamentação específica para a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal.

In casu
, o reconhecimento da agravante foi precedido da exposição e valoração dos depoimentos colhidos em juízo, os quais demonstraram que a conduta se deu em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Com efeito, a informante Shirley Temple Sousa de Oliveira relatou que o réu agredia a companheira e proferia reiteradas ameaças de morte, confirmando os termos da denúncia, enquanto Adriano da Silva Conceição afirmou que, após discussão do casal, o acusado passou a ameaçar de morte a vítima e pessoas próximas.

Nessa perspectiva, não há que se falar em ausência ou deficiência de fundamentação, visto que a sentença deve ser compreendida como um todo decisório, sendo certo que o juízo sentenciante, após delimitar o quadro fático-probatório e examinar o teor dos depoimentos dos informantes, consignou expressamente que o crime foi cometido na forma de violência contra a mulher, nos termos da Lei n. 11.340/2006, o que autoriza a manutenção do aumento efetuado na segunda fase da dosimetria.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/02/2026